Tribunal: TJMT
Processo: 1008780-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1008780-31.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO
EMBARGADO: AGROPECUARIA LOPES CANCADO S/A, MARCELO MIRANDA SOARES, MARIA ANTONINA CANCADO SOARES, AGROPECUARIA ESTANCIA MARIITA S/A
Processo na origem : Incidente de Desconsideração Inversa de Personalidade Jurídica no Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios Processo no 1000171-80.2016.8.11.0006 , 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres
DECISÃO MONOCRÁTICA
Embargos de Declaração opostos por Suerika Maia de Paula Carvalho, de decisão que negou a antecipação de tutela postulada no Agravo de Instrumento, no sentido de manter a penhora dos valores que se encontram depositados em Juízo até a conclusão do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica.
Alega que a decisão embargada deixou de analisar os relevantes argumentos das razões do recurso, em particular, os que demonstram a tentativa da executada em impedir o prosseguimento da execução, bem como o perigo da demora.
Reforça que há quatro anos tenta penhorar valores consistentes de honorários advocatícios, contudo, os executados, Marcelo Miranda Soares e Maria Antonina Cançado Soares, se esquivam de cumprir com a obrigação, ao transferir patrimônio para diversas pessoas jurídicas, no caso, em especial, a Agropecuária Lopes Cançado S.A., empresa que se postula a desconsideração da personalidade jurídica. Assevera, no ponto, a dificuldade de citação da referida empresa, em razão da divergência de endereços.
Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar a omissão apontada.
É o relatório.
Decido.
Insurge-se a embargante quanto a decisão liminar que negou a antecipação de tutela postulada em sede de Agravo de Instrumento. Sustenta que a decisão embargada restou omissa quanto ao exame dos argumentos recursais que demonstram a relevância da fundamentação e o perigo da demora, requisitos aptos a concessão da tutela postulada.
No caso, a decisão embargada, ao indeferir o pedido liminar, realçou de um lado, a necessidade de dilação probatória e do resultado final do incidente instaurado, e de outro, em exame sumário, próprio da sede recursal, não se visualizou indícios da insolvência iminente ou tentativa de dilapidação de patrimônio pela pessoa jurídica, de modo que prezou pela prudência em manter a decisão agravada até o exame do recurso pelo mérito.
Com efeito, a discussão não se mostra simples e demanda melhor exame que se dará com o julgamento do recurso pelo mérito.
Não fosse isso, nota-se, em verdade, que as alegações expostas nos embargos de declaração visam atacar o próprio mérito do recurso, para o fim de conferir efeito infringente, o que, em princípio, desnatura a finalidade da impugnação.
Por fim, realça-se que a decisão embargada se trata de análise sumária e a situação será mais bem examinada após o cotejo das teses apresentadas por ambas as partes.
Portanto, não há omissão a ser sanada.
Posto isso, nega-se provimento aos embargos de declaração.
Intime-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator